Tribunal: TJMT
Processo: 1026069-37.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026069-37.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THAIS SILVA MORAES - CPF: 041.738.961-23 (RECORRIDO), CARLOS FIGUEREDO GOMES - CPF: 010.847.061-05 (ADVOGADO), DANIEL KOHN (RECORRENTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

TRATAMENTO VEXATÓRIO – OFENSAS E XINGAMENTOS PROFERIDOS EM LOCAL DE TRABALHO – DANOS MATERIAIS EM MÓVEL DA EMPRESA E EM BEM DA RECORRIDA – DANO MORAL VERIFICADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1026069-37.2021.8.11.0001

Origem:

Oitavo juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

DANIEL KOHN

Recorrido(s):

THAIS SILVA MORAES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

DO PEDIDO DE RETIRADA DO FEITO PELA INTENÇÃO DE FAZER SUSTENÇÃO ORAL – REJEITADO.
Observa-se que o recorrente faz confusão entre sessão puramente virtual da sessão de videoconferência que está agendado este julgamento, bastando para tanto pedir via SISTEMA CLICKJUD, no agendamento disponibilizado pelo TJMT a todos os advogados, sendo pedido totalmente indevido, exatamente pelo fato da sessão não ser sessão virtual pura e simples e sim de videoconferência, como se faz contar na intimação, de onde, mantida a sessão de julgamento por tais fundamentos.
ADEMAIS TAL QUESTÃO RESTA SUPERADA ANTE O FATO DO ADVOGADO, NA DATA DE HOJE TER FEITO A EFETIVA SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA

Inexiste cerceamento de defesa, na medida em que o próprio Recorrente confirmou os fatos descritos na inicial, assumindo que quebrou o celular e a mesa de trabalho da recorrida.

Em que pese o pedido de realização de audiência de instrução e julgamento, não vejo a que fim serviria.
Ora, o recorrente pretende justificar o injustificável?
Em que pese as teses de falha na prestação de serviço da empresa em que a recorrida trabalha e os supostos prejuízos advindo do mal atendimento, há meios legais para resolver a questão. Não é necessária audiência de instrução para se buscar um entendimento melhor do ocorrido, fato veemente repudiado por esse juízo, comportamento que não se espera nos convívios sociais. No mais, na inicial houve a juntada da declaração de três testemunhas, provas não impugnadas, tornando-se incontroversas, com áudio, com assunção de que realmente quebrou de propósito o celular da autora, num ato de agressão, sendo esta ainda mulher e como sabemos, infinitamente mais fraca que o homem, numa posição de inferioridade e medo inferida, devidamente demonstrada nos autos. Nenhuma justificativa que pretenda fazer será suficiente a lhe retirar a culpa e responsabilidade, pois nada justifica agressão, mesmo que verbal, devidamente comprovada nos autos.

Preliminar rejeitada. Julgamento antecipado mantido.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – OFENSAS E XINGAMENTOS PROFERIDOS EM LOCAL DE TRABALHO – DANOS MATERIAIS EM MÓVEL DA EMPRESA E EM BEM DA RECORRIDA – DANO MORAL COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR (ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Versa a presente demanda pleito de reparação civil, onde a recorrida alegou na inicial que, na data de 19/04/2021, o recorrente esteve em seu local de trabalho para tratar sobre um contrato de consórcio em nome de terceiro. O referido consórcio estava contemplado, porém, com uma parcela em atraso.

Diante da insatisfação do recorrente com as informações apresentadas, a recorrida ligou para o seu superior hierárquico, que confirmou os dados.

Ocorre que o recorrido, que estava acompanhado de sua esposa, estando descontente com a situação, passou a ofende-la, proferindo xingamentos e insultos.

Registra que o recorrente pegou todos os documentos que estavam sobre a mesa de trabalho e passou a atira-los no chão, inclusive, seu aparelho celular, quebrando o mesmo. Ainda, desferiu golpes sobre a mesa de serviço vindo a quebra-la.

A fim de que se possa entender melhor os fatos, colaciono parte da transcrição do áudio juntado no ID n°

125052680:

“Recorrente: Manda ele cobrar de mim essa porra !!!

Recorrente: Ta achando que to de brincadeira com essa porra?

Recorrida: Para com isso!

Recorrente: Vai tomar no cu!!!

Recorrente: Cambada de ladrão do caralho!!!

Recorrida: vou te falar viu?

Recorrida: vou tirar foto:

Recorrente: Eu vou quebrar essa porra toda aqui!!”

Diante da situação extrema, alguns colegas de trabalho se aproximaram, tendo gravado parte da discussão, cujos testemunhos foram juntados nos autos.

A recorrida ficou extremamente abalada, se afastando do serviço no dia dos fatos.

O recorrente não nega que se exaltou de forma demasiada, apenas busca se justificar em contestação, requerendo, inclusive, pedido contraposto.

Não vou sequer pontuar as supostas falhas na prestação de serviço da empresa em que a recorrida trabalha, pois, mesmo que todas teses de defesa fossem verdadeiras, nada justifica o comportamento empregado na situação, gerando medo, insegurança e abalo emocional na recorrida e nos demais funcionários que acompanharam a situação descrita.

Em sede de recurso requereu a exclusão ou a redução do dano moral. Não houve questionamento quanto ao dano material.

No entanto, entendo que o quantum fixado é justo e proporcional, devendo ser mantido.

Portanto, escorreita a sentença proferida que reconheceu o ato ilícito perpetrado e impôs as condenações respectivas.

DANO MATERIAL DEVIDO – CELULAR DA RECORRIDA

Mantida a condenação da devolução do valor correspondente ao celular da recorrida, quebrado pelo recorrente, no valor de R$ 1.099,00 (um mil e noventa nove reais), com incidência de juros moratórios e correção monetária (INPC) a partir do evento danoso.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se devidamente demonstrado, pelo fato de que o recorrente de forma deliberada, se aproveita de sua posição de superioridade masculina, contra a mulher indefesa, para jogar contra a mesma sua ira, quebrando seu celular, quebrando a mesa de trabalho da mesma,
na frente de todos os colegas de trabalho, no local de trabalho da mesma, ameaçando, xingando, quebrando o que viu pela frente, estando demonstrada a violação moral, com angústia, raiva, humilhação, medo, vergonha e tantos outros elementos que poderia aqui ficar a narrar de forma indefinida.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15 % sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Peço vênia para acompanhar em parte o posicionamento do Douto Relator, divergindo apenas com relação ao valor dos danos morais arbitrados, e dessa forma dar parcial provimento ao recurso
, nos seguintes termos:

1.
Do
quantum
indenizatório fixado.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
,
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 7
.000,00 (sete mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – 1o Vogal.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Peço vênia para acompanhar em parte o posicionamento do Douto Relator, divergindo apenas com relação ao valor dos danos morais arbitrados, e dessa forma dar parcial provimento ao recurso
, nos seguintes termos:

1.
Do
quantum
indenizatório fixado.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
,
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 7
.000,00 (sete mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – 1o Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022